Tribunal: STF
Processo: ADI 7704
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Defiro o pedido de ingresso do Instituto Ampara Animal, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo - FECOMERCIO-SP, na condição de amici curiae, nos termos do art. 138 do CPC c/c art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/99.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente